Tribunal: TCU
Processo: 019.977/2023-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Pedido de reexame em aposentadoria interposto por Senado Federal.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de aposentadoria em que, nesta fase processual, aprecia-se pedido de reexame em face do Acórdão 11078/2023-TCU-Segunda Câmara ; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 33 e 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do presente pedido de reexame, para, no mérito, dar-lhe provimento, tornando insubsistente o Acórdão 11078/2023-TCU-Segunda Câmara , e fazer consignar, na base de dados do sistema ePessoal, a anotação de registro tácito do ato de concessão de aposentadoria emitido em favor de Benedito Eustaquio de Belli Pinto (XXX.190.101-XX), ocorrido em 8/5/2018; e 9.2. comunicar esta decisão ao recorrente.